Tribunal: TJMT
Processo: 1009862-42.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009862-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SELMO VERAS DA SILVA - CPF: 000.230.381-79 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARCELO DAVOLI LOPES - CPF: 132.870.808-06 (ADVOGADO), MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - CPF: 082.587.197-26 (ADVOGADO), GUSTAVO CORREA RODRIGUES - CPF: 053.004.067-08 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

Suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

SELMO VERAS DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2ª e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade, ao argumento de ausência de Boletim de Ocorrência para constatação do sinistro noticiado nos autos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões (Num. 40697533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SELMO VERAS DA SILVA,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 10/11/2017, conforme
Laudo Pericial Judicial (Num. 40697517 – pág. 01). Acostados aos autos, Ficha de Primeiro Atendimento (Num. 7867552 – pág. 03/08),
Histórico Clínico (Num. 7867552 – pág. 02), Certidão de Ocorrência nº 1922/2017
– Cuiabá /MT (Num. 7867552 – pág. 01) e Boletim de Ocorrência nº 2018.210156 - DELPOL SISC – Cuiabá/MT (Num. 7867575).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega inexistência de nexo de causalidade ao argumento de ausência de Boletim de Ocorrência para constatação do sinistro noticiado nos autos.

A irresignação, porém, não prospera. Tal documento não é indispensável à propositura da ação. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato. Saliente-se que a parte autora
juntou aos autos, Boletim de Ocorrência (Num. 7867575 – pág. 01).

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta, noticiado no BO, no
Histórico Clínico (Num. 39053100 – pág. 02), Boletim de Atendimento (Num. 39053100 – pág. 03/04) e Laudo Pericial Judicial que
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 40697517 – pág. 04), portanto, documentos
suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O c. STJ já assentou que é suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 967), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado em 10/11/2017 (Num. 40697517 – pág. 01), causou lesão do plexo braquial esquerdo. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 40697517 – pág. 05).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2017. Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º do CPC em virtude de haver o juízo singular determinado
os honorários sucumbenciais no máximo permitido.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020